Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. “CRACK”. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. DECOTE. VETORIAL ANALISADA EM CONJUNTO COM A QUANTIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condições em que se desenvolveu a ação revelam a traficância, pois os policiais flagraram o momento em que o réu vendeu a droga (“crack”) para o usuário, fato confirmado por este na delegacia, pelas filmagens e ratificado em juízo pelos policiais, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo de uso pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006).
2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, com relevante força probatória.
4. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições especialmente protegidos pelo dispositivo, visto se tratar de norma de caráter objetivo.
5. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte o entendimento de que as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor para majorar a pena mínima do delito. Assim, apesar da alta nocividade da droga (“crack”) a constatação de que a quantidade dos entorpecentes é pequena ou média impede a exasperação da pena-base.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. Diante da reincidência e dos antecedentes do réu, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
8. Recurso parcialmente provido.